Tribunal: TJMT
Processo: 1017790-22.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017790-22.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABEL DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 378.137.571-49 (RECORRENTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), BANCO BPN BRASIL S.A - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0001-29 (RECORRIDO), JOAO ADELINO MORAES DE ALMEIDA PRADO - CPF: 286.949.568-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1017790-22.2022.8.11.0003
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: Isabel Dias de Oliveira.

Recorrido: Tecnologia Bancaria S.A e BNP Brasil Banco Múltiplo.

Data do Julgamento:
19 a 22/02/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO
“BPN BRASIL BANCO MULTIPLO S.A”
- ALEGAÇÃO DE SAQUE INDEVIDO NO CAIXA ELETRÔNICO 24 HORAS – OPÉRAÇÃO REALIZADA MEDIANTE USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS RECORRIDOS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a autora alega que é correntista do Banco Crefisa S/A para o recebimento de sua aposentadoria por invalidez, que no dia 05/11/2021, dirigiu-se a um caixa eletrônico 24 horas operado pelo primeiro requerido, no intuito de sacar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), porém, apareceu uma mensagem de “erro” na tela do terminal eletrônico e que o valor não estava liberado.

2.

Assevera que aguardou alguns dias, e, no dia 09/11/2021, retornou ao mesmo caixa eletrônico, e novamente, não conseguiu sacar o dinheiro, que se dirigiu à agência do requerido para sacar o valor diretamente no banco, porém,
foi informada pela atendente que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) já havia sido retirado de sua conta
.

3.

Ao consultar o extrato bancário, verificou que realmente o valor foi retirado de sua conta, que solicitou as requeridas, as imagens, gravação ou qualquer documento que comprovasse quem teria feito o saque em sua conta, contudo, não obteve êxito.

4.

Aduz ainda que, no dia 11/11/2021, foi a Delegacia de Polícia e registrou um Boletim de Ocorrência, reclamou administrativamente junto ao Procon e nas plataformas “Reclame aqui” e “Consumidor.gov.br”.

5.

A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida
BNP Brasil Banco Múltiplo
, e julgou improcedente a ação em relação à requerida Tecnologia Bancária S/A.

6.

Assim, a recorrente postula a reforma da sentença, para afastar a preliminar acolhida e, no mérito, julgar procedentes os pedidos iniciais
.

7.

Pois bem. Analisando os autos, entendo que a ação proposta em desfavor dos recorridos não padece de vício no tocante a legitimidade das partes figurarem no polo passivo, isso porque, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

8.

Portanto, entendo que a sentença deve ser desconstituída para reconhecer a legitimidade passiva do recorrido
BNP Brasil Banco Múltiplo.

9.

No mérito, destaco que o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, garante ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, cabia a recorrente comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso.

10.

A autora comprovo que de fato o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), foi retirado de sua conta bancária, mediante saque no caixa eletrônico, conforme se denota no extrato bancário anexo a inicial.

11.

É importante ressaltar, que
nas operações dessa natureza há necessidade da utilização de cartão magnético com chip e senha pessoal intransferível, de modo que a responsabilidade nesses casos é inteiramente do correntista
.

12.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
– AUTOR ALEGA NÃO RECONHECER SAQUE REALIZADO EM SUA CONTA QUE SE ENCONTRAVA CANCELADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO – JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS COM SAQUE DO LIMITE DE CRÉDITO – CARTÃO COM CHIP – NECESSIDADE DE INSERÇÃO DE SENHA PESSOAL
– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE DE FRAUDE NÃO EVIDENCIADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1006069-98.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)”.

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE
– ALEGAÇÃO DE FRAUDE –
ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –
SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – CARTÃO COM CHIP – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS APÓS A REALIZAÇÃO DOS SAQUES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo indícios da ocorrência de fraude nos saques realizados, mormente por se tratar de operação realizada em caixa eletrônico com cartão de chip que necessita de senha de uso pessoal para sua efetivação e, ainda, pelo fato de que as reclamações administrativas foram realizadas após a realização dos saques, a improcedência da preensão é medida que se impõe.

Sentença Reformada.

Recurso Provido.

(N.U 1000562-92.2018.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)”.

13.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

14.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

15.

Recurso conhecido e parcialmente provido
para reformar a sentença, para reconhecer a legitimidade passiva do requerido
BNP Brasil Banco Múltiplo
e, no mérito, manter a improcedência dos pedidos, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

16.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

17.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024